Tribunal: TJDFT
Processo: 0717751-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717751-57.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DECISÃO 1. Apelação cível interposta por CEB Distribuição S/A contra a sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação regressiva proposta por Tókio Marine Seguradora S/A, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a ressarcir R$ 1.050,00 à autora (ID no 7566348). 2. Ante a sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o). 3. A ré opôs embargos de declaração (ID no 7566352), que foram rejeitados (ID no 7566357). 4. Nas razões de ID no 7566360, a apelante alega que não há prova do nexo de causalidade entre eventual má prestação do serviço de fornecimento de energia e eventuais danos nos equipamentos segurados. Afirma que não ocorreu qualquer perturbação na rede elétrica no período indicado pelo consumidor. 5. Argumenta que os danos aos equipamentos elétricos podem ser ocasionados por fatores diversos, como descargas atmosféricas e inadequação na instalação da rede elétrica interna do próprio consumidor. Entende que era dever da seguradora avaliar as condições das instalações elétricas do segurado antes de firmar o contrato de seguro. 6. Acrescenta que produziu prova técnica, que constatou que o dano foi causado por uma “indução eletromagnética por raio”, o que afasta a sua responsabilidade pela indenização. Defende que o documento apresentado pela apelada não deve ser colhido como prova, uma vez que foi produzido por pessoa não habilitada e de forma unilateral. 7. Pede a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente. 8. Preparo comprovado (ID no 7566361). 9. A apelante peticionou pleiteando a desistência do recurso, conforme ID no 26451192, pois celebrou acordo com a apelada. 10. Homologo o pedido de desistência deste recurso (ID no 26451192) e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, inciso III). 11. Retire-se de pauta, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO